Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-14.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715397-14.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: VITOR LUIZ DOSSA RIGONI, DANILO DA PAZ CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto por OMEGA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. A Corte Suprema submeteu as questões dispostas no presente processo à sistemática da repercussão geral e o devolveu ao Tribunal de origem (ID 15623518) por entender que a matéria versada no presente feito não tem repercussão geral, pois o respaldo jurídico está contemplado em legislação infraconstitucional (ARE 835.833 – Tema 800). Desta forma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF